Tribunal: STF
Processo: Rcl 75577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010133-82.2023.5.03.0165), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) O Sr. BRENO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado e bacharel em Administração) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal próximo a R$ 10 mil); ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento. 



    4. Conforme será demonstrado a seguir, ao assim decidir, o Tribunal de origem desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625, nos quais, nas palavras exaradas pelo e. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, foi reconhecida “a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias”.



    [...]



    13. No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, forneceu ao Sr. BRENO a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia.



    14. Durante praticamente 3 meses, o beneficiário da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade.



    15. Finalmente, em janeiro de 2020, o Sr. BRENO por meio de sua empresa BRENO FROES PORTES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço.



    16. Posteriormente, foi realizado o distrato e celebrado novo contrato, este de subfranquia, entre a BRENO FROES PORTES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA e a empresa OELI & NISHIO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA., com nova adesão ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, fundo de propaganda e taxa de ocupação de espaço.



    17. Nos referidos contratos, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. BRENO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada.



    18. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (“Lei de Franquias”), a qual estabelecia em seu artigo 2º4 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    […]



    21. Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em março de 2021, o Sr. BRENO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias.



    [...]



    35. Não obstante todo o contexto, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, contrariando o entendimento consolidado pelo STF, deu provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício (doc. 2). 



    […]



    40. Além disso, a decisão reclamada ignorou a existência da Lei de Franquias e, consequentemente, não houve a verificação se o modelo de negócio PRUDENTIAL cumpre os requisitos legais. A controvérsia foi analisada unicamente sob o enfoque da presença ou não dos requisitos configuradores da relação empregatícia (previstos na CLT), ignorando que a situação concreta é regida por um contrato típico de franquia (previsto em lei específica, de mesma hierarquia que a CLT, mas posterior a ela).



    […]



    59. Desse modo, ao considerar como ilícitas opções empresariais amparadas pela lei de regência, além de desrespeitar os precedentes vinculantes antes mencionados, a r. decisão reclamada violou os preceitos fundamentais da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV), da separação dos poderes (CF, art. 2º), da livre concorrência (CF, art. 170, IV), da autonomia privada, que decorre dos princípios da legalidade e da dignidade humana (CF, art. 5º, II), do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII), da eficiência da Administração Pública e da competência da Justiça do Trabalho (CF 114, I e IX).” 



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, alterando o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 4):



    “A presente demanda versa sobre a natureza do vínculo decorrente da prestação de serviços de venda de seguros, formalizada entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante através de contrato comercial de franquia, cuja nulidade se argui, mediante a alegação de fraude trabalhista, que visava a camuflar verdadeira relação de emprego entre as partes. 



    É incontroversa a prestação de serviços, ainda que sob a modalidade de relação comercial, persistindo a controvérsia sobre a alegada simulação do contrato de franquia e da existência dos elementos constitutivos do vínculo de emprego. 



    Oportuno lembrar que o c. TST já firmou entendimento reconhecendo que a legislação aplicável aos contratos de franquia não impede o exame do vínculo de emprego, como ilustra a ementa abaixo transcrita: 



    […]



    Nesse contexto, entendo que o reconhecimento na irregularidade de contratação de empregados, pela Prudential, enseja a invalidade do contrato de franquia apresentado nos autos. Destaco, ainda, que o reconhecimento de fraude na pejotização, pela ré, de outros empregados que exerciam a mesma função que o reclamante (corretor de seguros "life planner"), é uma matéria reiteradamente decidida por esta Décima Primeira Turma, conforme os seguintes precedentes: 



    [...]



    Assim, com o devido respeito ao entendimento manifestado na sentença, o vínculo de emprego está configurado



    […]



    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e determino o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que o Juízo "a quo" se pronuncie sobre cada um dos pedidos formulados na inicial, em atenção ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de franquia celebrado entre a Reclamante e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao considerar ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0010133-82.2023.5.03.0165).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente